Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716930-60.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: VICENTE PAULO GOMES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme antes determinado (id 52579616). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR